Tribunal: TJDFT
Processo: 0711870-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ARTIGO 561 DO CPC. REQUISITOS COMPROVADOS.
1 - De acordo com o que prescrevem os artigos 560 e 561, ambos do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho, incumbindo ao autor da ação possessória provar: a sua posse; a turbação ou esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.
2 - Nos termos do artigo 1.208 do CC, a posse somente é exercida com a existência do animus domini, e de forma mansa e pacífica, ao passo que a mera permissão ou tolerância do genitor do ex-cônjuge da ré, em relação à moradia de seu filho, nora e neto, não induz à posse.
3 – Recurso não provido.